Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO EXAMINADO. MÁCULA VERIFICADA. RAZÕES EXPLICITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGANTE NÃO CONDENADO A RESTITUIR VALORES EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. INCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA VERGASTADA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO QUANTO AO PONTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO INDICADOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMERIA INSTÂNCIA DE INDENIZAR POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. OMISSÃO CARACTERIZADA. VÍCIO SANADO. MOTIVAÇÃO EXPLICITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AGE COM DESRESPEITO E INDIFERENÇA À PESSOA DO CONSUMIDOR. AFRONTA RECONHECIDA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Deixou o acórdão embargado de examinar pedido formulado pelo apelante para afastar condenação a restituir em dobro valores indevidamente debitados em conta do embargado (art. 42, parágrafo, do CDC). Omissão caracterizada. Necessária integração do julgado para reconhecer que inexiste interesse recursal quanto ao tema, porque não imposta dita condenação à instituição financeira apelante/embargante. Falta suprida para firmar juízo negativo de admissibilidade da apelação quanto ao interesse de afastar o dever de restituir em dobro valores devidos ao embargado.

3. Omissão em relação à fundamentação da condenação do réu/embargante ao pagamento de indenização por danos morais que deve ser suprida para ratificar a condenação imposta na primeira instância.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões, sem alteração do resultado do julgamento.